Tribunal: TJDFT
Processo: 0726278-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726278-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA AGRAVADO: NEO CORPO SERVICO DE ESTETICA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Cencosud Brasil Comercial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo c/c cobrança n. 0705545-89.2024.8.07.0004, ajuizada pela agravante contra Neo Corpo Serviço de Estética Ltda., que indeferiu o pedido liminar para determinar que a agravante “restitua voluntariamente o imóvel locado “Loja Comercial 2A e 2B, no sobressolo, com área privativa de 96,11m2”, no “Comercial Flex Gama”, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, expedindo para tanto o competente mandado, com a consignação que pode ser ilidida a medida liminar se, dentro do prazo concedido para a desocupação voluntária do imóvel e independentemente de cálculo, for efetuado pela Requerida o depósito judicial que inclua a totalidade dos valores devidos, quais sejam: 1) aluguéis e acessórios da locação vencidos e que vencerem até a sua efetivação, devidamente atualizados de acordo com o ajustado no contrato de locação; 2) custas processuais e honorários do advogado da Requerente”. Nas razões recursais, noticia que o Juízo de origem “indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (tutela antecipada), formulado pela ora Agravante, em razão entender que há no contrato objeto da demanda garantia locatícia, o que impede a concessão da liminar de despejo. Ocorre que o contrato em tela não tem nenhuma garantia (fiador, caução etc.)”. Sustenta, a despeito de haver previsão contratual, em realidade, “a cláusula citada faz uma afirmação padrão, que não está assentada em nenhum comprovante de garantia por fiador, tanto que não registrado na inicial”. Articula que o pedido está ancorado no art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato. Anota que “a permanência da Agravada no imóvel até o julgamento final da demanda, sem efetivar o pagamento dos aluguéis e despesas avençados no contrato de locação, causará dano irreparável ou de difícil reparação”. Requer, portanto, “que seja concedida, nos termos do 1.019, I, c/c 300, § 2°, do CPC, em caráter liminar, a antecipação de tutela da pretensão recursal, determinando que a Agravada restitua voluntariamente o imóvel locado “Loja Comercial 2A e 2B, no sobressolo, com área privativa de 96,11m2”, no “Comercial Flex Gama”, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, expedindo para tanto o competente mandado, com a consignação que pode ser ilidida a medida liminar se, dentro do prazo concedido para a desocupação voluntária do imóvel e independentemente de cálculo, for efetuado pela Requerida o depósito judicial que inclua a totalidade dos valores devidos, quais sejam: 1) aluguéis e acessórios da locação vencidos e que vencerem até a sua efetivação, devidamente atualizados de acordo com o ajustado no contrato de locação; 2) custas processuais e honorários do advogado da Requerente”. No mérito, pretende a confirmação da liminar vindicada. Preparo ao ID 60802657. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se o proferimento de sentença nos autos de origem, conforme ofício ao ID 61454941. A propósito, confira-se excerto do ato judicial, emanado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (autos n. 0705545-89.2024.8.07.0004): Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS PARA: i) RESOLVER o contrato de locação entabulado pelas partes, por infração contratual imputável ao requerido; ii) CONDENAR o requerido ao pagamento dos aluguéis e encargos previstos no contrato de ID 195327102 vencidos e não pagos, entre maio de 2022 e a data em que for desocupado o imóvel; e iii) DECRETAR O DESPEJO do requerido. RESOLVO a lide com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório (art. 63, § 1o, "a)", da Lei no. 8.245/91). Expeça-se mandado de intimação para desocupação voluntária. Caso a parte requerida não desocupe o imóvel voluntariamente, FACULTO à parte autora noticiar o fato nestes autos, postulando a expedição de mandado de despejo compulsório, cuja expedição, desde já, AUTORIZO, sem a necessidade de nova conclusão. CUMPRA-SE por um dos diligentes oficiais de Justiça desta Casa, ao qual atribuo as prerrogativas de cumprimento em horário especial, bem como arrombamento e auxílio de força policial, a seu prudente critério, observadas as garantias constitucionais pertinentes. Custas pela parte requerida, solidariamente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação total, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Comunique-se ao i.Desembargadora do recurso de Agravo de Instrumento de n. 0726278- 88.2024.8.07.0000 (ID 202219335) o teor desta sentença. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o espectro do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora